Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705710-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA, EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE VANDERLEI SANTANA DA SILVA e EDNEIA FERREIRA DOS SANTOS SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 183428240), que nos autos da ação cautelar inominada com pedido de tutela de urgência movida pelos recorrentes em seu desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vindicada na exordial apenas para cominar a proibição de execução da demolição referida na autuação questionada, até a formalização da notificação prévia e subsequente aguardo ao decurso do prazo de 30 (trinta) dias para a demolição voluntária pelos agravantes. Alegam os recorrentes que são legítimos possuidores da área em discussão desde 2014, ocupando a área de forma mansa e pacífica para fins de agricultura e criação de animais. Defendem o direito de moradia naquele imóvel, especialmente diante do atual estado de saúde de um dos agravantes. Aduzem que não há clareza na conduta do DF Legal, havendo bastante inconsistências a respeito do parcelamento de terras nas áreas rurais do Distrito Federal. Asseveram que “(...) são os maiores denunciantes da grilagem e repartição de terra local, tendo registrado inúmeras ocorrências perante a 14a Delegacia de Polícia da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, inclusive já tiveram suas vidas ameaçadas, e continuam exercendo o seu pequeno cultivo de agricultura e a criação animal, como porcos, galinhas e outros para fins de comercio e subsistência.” Com base nestes argumentos acima sintetizados, requestam a concessão de provimentos provisórios de urgência para impedir a demolição das construções existentes no terreno dos agravantes localizado na QE 1, Núcleo Rural, Chácara Rio de Luz no. 72, Setor Leste, Gama/DF. No mérito, postula pelo provimento do recurso com a confirmação da liminar consistente em obstar o agravado, Distrito Federal, de praticar quaisquer atos de demolição das construções existentes no terreno dos recorrentes. É o relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 180264459 dos autos originários), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, via de regra, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, qualquer que seja a pretensão de tutela recursal de urgência (antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo) verifico que nenhum dos provimentos provisórios de urgência buscados pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos. Com base em uma análise rasa e instrumental própria da atual fase processual, embora os agravantes afirmem que são os legítimos possuidores do imóvel localizado na QE 1, Núcleo Rural, Chácara Rio de Luz no. 72, Setor Leste, Gama/DF, assim como o Juízo de origem, entendo que no caso à baila os recorrentes “(...) não comprovaram a constituição de direito sobre o imóvel que ocupam, nem tampouco licença para edificar ou carta de habite-se, sendo possível deduzir que a edificação sancionada nos atos administrativos impugnados é efetivamente ilegal e passível de demolição, sanção prevista no Código de Obras e Edificações para construções clandestinas”, não havendo, portanto, indicativos de nulidade do ato por eles combatido. Convém ressaltar, no ensejo, que a Lei Orgânica do Distrito Federal, ao disciplinar a política fundiária e o uso do solo rural do Distrito Federal, tem dentro de suas finalidades primordiais assegurar o cumprimento da função social da propriedade e a promoção da ocupação ordenada do território em harmonia com as disposições do plano diretor de ordenamento territorial, sendo dever do Governo do Distrito Federal intervir no regime de utilização da terra, prevenindo e corrigindo o uso antissocial da propriedade. Dentro da moldura legal, constatando a Administração Pública local o desalinho e o desrespeito à legislação reguladora, respalda está a ordem de demolição de construções irregulares, nos termos do artigo 124 da Lei Distrital no 6.138/18 (COE/DF). Cumpre frisar que a Administração Pública, no exercício do poder-dever de polícia que lhe é inerente, deve promover a demolição imediata de obras construídas à revelia de autorização do Poder Público, sem que isso caracterize ofensa ao art. 5o, LIV e LV, do Texto Constitucional, porquanto, como sabido, qualquer construção, pública ou particular, deve ser precedida de autorização formal da autoridade competente. A ausência da devida autorização para construir faz presumir um dano potencial ao interesse público e à coletividade de um modo geral, consistente na possibilidade de insegurança e inadequação da obra às exigências técnicas e urbanísticas. Acresça-se, outrossim, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), é legítimo o exercício poder de polícia inerente à Administração, bem sua autoexecutoriedade dos atos praticados no exercício dessa atribuição institucional. Some-se ainda que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. A propósito, a doutrina especializada leciona que: “Efeito da presunção de legitimidade é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade. Enquanto isso não ocorrer, contudo, o ato vai produzindo normalmente os seus efeitos e sendo considerado válido, seja no revestimento formal, seja no seu próprio conteúdo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2016, página 127) Necessária se faz, portanto, a verificação no bojo do processo que tramita na origem, mediante o efetivo contraditório, acerca da existência da abusividade ou omissão do agravado com relação aos fatos asseverados pelos recorrentes. Para melhor apreciação da causa, e principalmente para melhor formação do posicionamento deste julgador, imprescindível a formação a triangulação processual, assegurando à parte agravada a participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional no particular (CPC, arts. 7o, 9o,10, etc.). Em que pese todos os argumentos expedidos pelos recorrentes – especialmente aqueles relacionados ao direito à moradia –, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreendê-la e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Apesar das possíveis consequências deletérias que a suposta atuação do Poder Público pode causar à parte agravante acaso os agravantes não atendam ao comando judicial voluntariamente, não denoto um elevado grau de verossimilhança do direito defendido no presente agravo de instrumento a ponto de reputar, nesta fase processual, provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Assim, considerando os elementos de prova coligidos aos autos até o momento, não identifico um alto grau de probabilidade capaz de lastrear o deferimento da medida requerida pelos agravantes. Por fim, cabe citar hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos julgados, mutatis mutandis, bem servem de reforço na fundamentação deste decisum, além de farol orientador para o deslinde do mérito deste recurso. A ver, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRADA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR E DE APROVAÇÃO DO PROJETO. VIOLAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. Fundamentos que se alinham aos comandos do Código de Edificações do Distrito Federal. 2. A mera expectativa abstrata de concessão de licença para edificar não confere a nenhum cidadão - ou empresa - o direito de construir ao seu bel-prazer, - em área pública ou particular - independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o objeto dos embargos de declaração interposto contra decisão monocrática liminar, de caráter precária e provisória, substituída pelo julgamento do mérito recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração interpostos contra decisão monocrática julgado prejudicado.(Acórdão 1794148, 07293199720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AUTORIZAÇÃO PARA A EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. CONTROLE DA ORDEM URBANÍSTICA. 1. O ato administrativo de intimação demolitória em área pública é legítimo quando ausente regularização fundiária e autorização para a edificação na área vindicada, porquanto a Administração atua em exercício do controle da ordem urbanística, com base na legislação pertinente. 2. Negou-se provimento aos recursos.(Acórdão 1659004, 07197198620228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EDIFICAÇÃO. FALTA DE LICENCIAMENTO. SANÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. 2. A Lei n. 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, determina que as obras só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento pelo Governo do Distrito Federal (GDF), sob pena de sanção administrativa, entre as quais se encontra a intimação demolitória. 3. A demolição é medida excepcional, que somente deverá ser imposta ao infrator quando não for possível a regularização da obra ou da edificação. 4. No caso, não se verifica qualquer argumento ou prova de regularização da obra aptos a afastar a sanção demolitória fixada pela Administração, a qual se encontra amparada por ato administrativo dotado de presunção de veracidade e legitimidade. 5. O direito de moradia, embora de índole constitucional, não se sobrepõe aos demais interesses protegidos constitucionalmente. Ao contrário, deve ser exercido de modo socialmente adequado, observadas as leis administrativas e ambientais vigentes. 6. O fato de o imóvel se encontrar em processo de regularização não legitima o possuidor a realizar construção sem o devido licenciamento, o qual é exigido para todas as obras, ressalvados apenas os casos de dispensa expressamente previstos na Lei n. 6.138/2018. 7. Ausente a probabilidade do direito, revela-se inviável a concessão da tutela de urgência. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1400809, 07323881120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITO. NEGÓCIO ILÍCITO. ÁREA IRREGULAR. NOVO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL (LEI 6.138/2018). OBRA EM DESENVOLVIMENTO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. 1. Observa-se que, ao contrário do que afirma o agravante, houve notificação da demolição com prazo de dez dias para oferecer impugnação, a qual se deu ante a constatada impossibilidade de regularização da obra que estava sendo edificada, visto que sequer restou comprovada a obtenção da licença prevista no art. 50, inc. II, c/c seu parágrafo único da Lei 6.138/18. 2. O agravante tem plena ciência de que adquiriu lote em área irregular, conforme expresso na cláusula nona da Cessão de Direito (ID 93423656), e que a regularização do Setor Habitacional Primavera está em fase inicial, sendo imprescindível observar as considerações destacadas pelo Colegiado do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF, não se sabendo ao certo se a área do lote em questão atenderá aos requisitos para a regularização. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1379479, 07183283320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E NULIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADAS. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal teve a sua competência especializada definida pelo art. 34 da Lei no 11.697/2008, cuja abrangência inclui demandas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, bem como ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. 2. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 3. Incumbe ao Poder Público o dever de promover o adequado ordenamento, planejamento e uso territorial. O exercício desse dever está condicionado ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no Plano Diretor da Cidade, de modo que as construções irregulares devem ser repelidas (CF, arts. 30 e 182, § 2o). 4. As edificações em área pública desprovidas de autorização ou licenciamento para realização de obras e construções pelos órgãos competentes sujeitam o infrator ao exercício do Poder de Polícia, que autoriza a demolição da edificação ilegal (Lei no 6.138/2018, art. 133, §1o). 5. A ocupação indevida de área pública, ainda que no contexto de irregularidade na situação fundiária do Distrito Federal, mitiga o direito social à moradia (art. 6o da CF/88) diante do interesse público à adequada ordenação territorial urbana, que não pode ser afastado quando confrontado com interesse meramente particular. Precedente deste Tribunal. 6. A Lei Distrital no 6.657/2020 estabeleceu diretrizes para a criação do plano emergencial para enfrentamento da covid-19 nas áreas ocupadas por população de baixa renda, situação que não se amolda aos autos. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1421836, 07064898820208070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO AS TUTELAS DE URGÊNCIA requeridas pelos agravantes. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se o agravado para, querendo, formular contrarrazões ao agravo no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator